Tribunal: TJDFT
Processo: 0763710-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar a quantia de R$ 1.111,37 (mil e cento e onze reais e trinta e sete centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre agosto/2022 e julho/2023.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há interesse de agir; (ii) saber se a hipótese é de suspensão do processo, em face da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF; e (iii) saber se é devida a restituição de valores descontados com base em fato gerador pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de ausência de interesse de agir e suspensão do processo. A autora demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, visto que entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir da autora, sendo descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024. Preliminares rejeitadas.
4. A autora é servidora da carreira pública de assistência social (ID 68192902) e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
5. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
6. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
7. Destarte, os descontos foram indevidos e não serão revertidos em favor da servidora por ocasião de sua aposentadoria, de forma que deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal à restituição dos valores descontados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral no 163 do Supremo Tribunal Federal; TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024.